Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Embora não tenha havido citação do réu Alexandre Duarte Siqueira, o comparecimento espontâneo, inclusive com a apresentação de defesa (id. 20670345), supre a falta da citação (art. 239, § 1o, do CPC). 2. À Secretaria para aguardar o decurso do prazo de resposta da ré Sebastiana Maria Siqueira, já devidamente citada nos autos[1], cujo prazo é contado do comparecimento espontâneo do corréu Alexandre, ou seja, a partir de 19.10.2020 (art. 231, § 1o, c/c o art. 239, § 1o, in fine, ambos do CPC). Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20417049.